Tribunal: TCU
Processo: 032.752/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10368/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.752/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademi Brito da Trindade (XXX.742.397-XX); Fabio Vinicius Pereira (XXX.896.697-XX); Gesane Cerqueira Araujo (XXX.633.435-XX); Gustavo Sousa Lemos (XXX.221.231-XX); Heitor Portinari Gonzaga Pereira (XXX.657.421-XX); James Almeida Vitorino de Sousa (XXX.647.411-XX); Luciane Souza Hartwig (XXX.645.570-XX); Marcia Betania Goncalves Tavares (XXX.116.908-XX); Normeide dos Santos Costa (XXX.991.385-XX); Washington Domingos Morotti (XXX.169.278-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.